Tribunal: STF
Processo: ARE 1464692
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ e CSLL. BASE DE CÁLCULO. SALDOCREDOR ACUMULADO DE ICMS NO ANO -CALENDÁRIO. INCLUSÃO COMO CUSTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 289, § 3", DO RIR (DECRETO3.000/99). 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, declarando que a impetrante não tem o direito de efetuar a exclusão, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL por ela devidos no ano -calendário de 2009 e seguintes, do saldo credor acumulado de ICMS cuja recuperação foi limitada pela legislação em vigor. 2. Ao adotar o termo "impostos", o § 3° do art. 289 do RIR/99 não visou uma simples hipótese corrente, mas a categoria de tributos que adotam a sistemática de recuperação através de créditos lançados na escrita fiscal, pata vedar sua inclusão como custo, independentemente da sua efetiva recuperação. 3. Afora isso, ainda há que se dar atenção ao fato de que em se tratando de apuração do lucro bruto (receita líquida menos custos dos bens e serviços), o valor integral dos insumos já é computado como custo, na forma prevista pelo art. 14 e parágrafos do Decreto- Lei 1.598/77. 4. No valor dos insumos, certamente já estará agregado o montante relativo ao ICMS, integrado no preço do bem ou serviço, de modo que a eventual permissão para deduzir o saldo credor do ICMS como custo redundaria em "bis in idem". 5. O R1CMS/SP prevê diversas possibilidades de transferência de crédito acumulado, sem impor o regime de competência, de modo que o crédito acumulado de ICMS num exercício fiscal pode ser objeto de fruição em exercícios posteriores”. (eDOC 18, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, incisos II, e LV; 145, caput e §1º; 150, I e IV; e 170, caput, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a legislação fiscal veda expressamente a exclusão do saldo credor acumulado de ICMS, desde que recuperável, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devido pelo contribuinte.



    Afirma-se a aplicação à parte recorrente do disposto no artigo 289, § 3º, do RIR/99, no sentido de que deverá considerar como custo os créditos tributários que não sejam recuperados no ano-calendário e seguintes.



    Argumenta-se que deve ser considerado como custo para fins tributários apenas o saldo credor acumulado de ICMS não recuperável no ano-calendário e subsequentes, de forma que a exclusão de tais valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL seja consequência da aplicação dos exatos termos do artigo 289, § 3º, do RIR/99. 



    Sustenta-se a inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização do referido dispositivo para limitar a exclusão do saldo credor acumulado de ICMS não recuperável no ano-calendário e seguintes das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devido pelo contribuinte, uma vez que imporia restrição inexistente na norma.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional, Decreto 3.000/99, Decreto-Lei 1.598/77 e Regulamento do ICMS/SP), assentou o não cabimento da inclusão de créditos não recuperáveis do ICMS, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sustenta o impetrante que o saldo acumulado de créditos do ICMS - e não recuperável no ano -calendário - constitui-se em custo operacional, de modo que deve ser deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSL nos anos -calendário seguintes, sob pena de tributação do seu patrimônio e não da sua renda, segundo os ditames do art. 43 do CTN. 



    Em apoio à sua tese, oferece interpretação ao § 3° do art. 289 do RIR (Decreto 3.000/99), que impede a inclusão no custo somente dos créditos recuperáveis. 



    Diz o citado dispositivo: 



    Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no Jim do período de apuração. 



    § 1º O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação. 



    § 2° Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.



    § 3' Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita fiscal. 



    Diante da letra do § 3° do art. 289, o impetrante conclui que o dispositivo, em sua "ratio essendi", considera como custo os créditos não recuperáveis. Todavia, não há como agasalhar tal interpretação, seja pelo método gramatical ou teleológico.



    De bom alvitre observar que o § 3° do art. 289 não menciona o substantivo "créditos recuperáveis", mas sim "impostos recuperáveis", o que leva a significados bastante diferentes. 



    Fosse mencionada a palavra "créditos", ao invés de "impostos", até se poderia dar razão ao impetrante, pois a vedação à inclusão no custo alcançaria somente esta específica situação corrente. 



    No entanto, ao adotar o termo "impostos", o legislador regulamentar não visou uma simples hipótese corrente, mas a categoria de tributos que adotam a sistemática de recuperação através de créditos lançados na escrita fiscal, para vedar sua inclusão como custo, independentemente da sua efetiva recuperação. 



    Afora isso, ainda há que se dar atenção ao fato de que em se tratando de apuração do lucro bruto (receita líquida menos custos dos bens e serviços), o valor integral dos insumos já é computado como custo, na forma prevista no art. 14 e parágrafos do Decreto -Lei 1.598/77. 



    No valor dos insumos, certamente já estará agregado o montante relativo ao ICMS, integrado no preço do bem ou serviço, de modo que a eventual permissão para deduzir o saldo credor do ICMS como custo redundaria em "bis in idem".



    Ademais, cabe assinalar que o RICMS/SP prevê diversas possibilidades de transferência de crédito acumulado, sem impor o regime de competência, de modo que o crédito acumulado de ICMS num exercício fiscal pode ser objeto de fruição em exercícios posteriores. 



    E existe permissão de transferência não apenas também para estabelecimentos fornecedores de matérias-primas, embalagens, máquinas, aparelhos e outros. 



    Com efeitos, assim dispõe o art. 73 do Regulamento do ICMS/SP (Decreto Estadual 45.490, de 30.11.2000):



    (....)



    Por tais fundamentos, mostra-se incabível a contabilização com o custo de créditos não recuperáveis do ICMS, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”. (eDOC 18, p. 2-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.194.433 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.3.2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Incidência. Base de cálculo. Dedução. Juros sobre capital próprio. Lei nº 9.249/95 (art. 9º, § 10). Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.259.243 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJ 29.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente